Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-19.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AUTOS N.o 0001137-19.2014.8.11.0000– COMARCA DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT.
RECORRENTE: FRANCISCA MACHADO NERI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCA MACHADO NERI contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, em fase de liquidação, homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Assim, em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado
.